Tribunal: CARF
Processo: 10183.723151/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723151/2012-34
ACÓRDÃO
2002-009.536 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE NUNES NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
DECADÊNCIA. ART. 173, INCISO I DO CTN.
Não transcorrido o prazo legal entre o fato gerador e a data da notificação
de lançamento, não se opera e extinção do crédito por decadência.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada em
declaração inexata feita pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.536 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723151/2012-34
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2010/ exercício
2011, lavrada em 30/04/2012, no valor total de R$ 123.151,33, incluídos multa e
juros de mora calculados até 30/04/2012, em face da constatação de infração à
legislação tributária (fls. 255/259):
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal – R$ 258.785,09
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/12, acompanhada dos
documentos de fls. 13/241, alegando, em síntese:
Em face da negativa do INSS em conceder aposentadoria especial, o impugnante
ajuizou ação judicial mediante a qual pleiteou o reconhecimento do direito ao
benefício, tendo em vista ter trabalhado, de 01/02/1981 a 30/04/1986 e de
01/08/1986 até a data do protocolo da petição inicial, de atividade insalubre com
exposição a agente nocivo físico em níveis superiores ao permitido e tolerável.
Obteve reconhecimento de seu direito a tal benefício, em 23/03/2010 foi
expedido alvará judicial no valor de R$ 317.315,72 e, em 16/04/2010, recebeu R$
318.785,09 relativo a parcelas vencidas e pagou R$ 60.000,00 a título de
honorários advocatícios a dr. Marlon César Silva Moraes, patrono da causa.
Por equívoco, declarou o total de rendimentos tributáveis - R$ 258.785,09 como
isentos e não tributáveis, quando deveria tê-los informado como rendimentos
recebidos acumuladamente, “(...) devendo o imposto ser calculado mês-a-mês
com base na tabela do ano base de 2010 (...)” e dessa forma requer a retificação
de sua Declaração de Imposto de Renda Exercício 2011 Ano-base 2010.
Apresenta cálculos que demonstram ter recebido “(...) linearmente mês-a-mês, já
descontado os honorários advocatícios R$ 2.093,89, apurando imposto a pagar de
R$ 5.502,42 (fls. 6). Requer retificação de sua Declaração, lançando-se o citado
valor como imposto devido, cancelando-se a multa de ofício aplicada.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.536 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723151/2012-34
3
Caso não seja esse o entendimento do julgador, requer que o cálculo seja
efetuado tomando por base o período de trabalho em atividade insalubre –
01/02/1981 a 30/04/1986 e 01/08/1986 a 16/04/2010 – data do recebimento do
benefício acumulado, do que resulta imposto a pagar de R$ 7.106,88.
Traz à colação decisões judiciais no sentido de que o imposto de renda seja
cobrado com base nas alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido pagos.
Invoca os arts. 12 e 12-A da Lei no 7.713/88 e os arts. 2o a 4o da Instrução
Normativa no 1.127/2011 como aplicáveis a seu caso.
Pedidos formulados, em síntese:
1) demonstrado que recebeu R$ 318.315,72, conforme informado em sua
Declaração de Imposto de Renda, referente a benefício a que já fazia jus, requer
que o imposto de renda “(...) seja calculado mês-a-mês, com as devidas deduções
e abatimentos, especialmente os honorários advocatícios no valor de R$
60.000,00;
2) “(...) que seja anulado o cancelado o lançamento do Imposto de renda, bem
como a multa que acompanha o lançamento, devendo proceder o lançamento
correto a luz da Lei 7.713/88, bem como seja apreciada o instituto da Decadência
para efetuar eventual lançamento e multa”.
3) que o lançamento seja efetuado com base nos arts. 12 e 12-A da Lei no
7.713/88, “(...) onde o cálculo tem como parâmetro o tempo de contribuição (...),
aplicando-se a tabela do Imposto de Renda do exercício 2011 ano-calendário
2010, considerando-se que, dos R$ 318.315,72 descontados os honorários
advocatícios de R$ 60.000,00, pelo período aproximado de 123,37 meses, sendo
que R$ 184.950,14 enquadra-se como valor isento e R$ 73.365,58 deve ser
tributado em 7,5%, resultando em imposto a pagar de R$ 5.502,42, “(...) sem a
aplicação da multa, haja vista que o Requerente começou a contribuir em
01/12/1979”.
4) caso o julgador entenda que o imposto deve ser calculado considerando
somente o período de exposição a atividade nociva, requer a aplicação da tabela
do imposto de renda de 2010, considerando-se que, dos R$ 318.315,72
descontados os honorários advocatícios de R$ 60.000,00, pelo período
aproximado de 109,10 meses, sendo que R$ 163.557,27 enquadra-se como valor
isento e R$ 94.758,46 deve ser tributado em 7,5%, resultando em imposto a pagar
de R$ 7.106,88, “(...) pois começou a trabalhar na atividade insalubre em
01/02/1981, sem aplicação da multa”.
5) em eventual aplicação de multa, requer que seja considerado sua condição de
“(...) aposentado pelo INSS, com baixa escolaridade, não podendo esta ser
desapropriatória e/ou abusiva”.
É o relatório.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.536 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723151/2012-34
4
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente entre 01/01/2010 e
27/07/2010, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, são tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, na forma do art.
12-A da Lei n° 7.713/88, a menos que o contribuinte faça a opção por integrá-los à
base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do ano-calendário do
recebimento.
MULTA DE OFÍCIO.
O percentual de multa foi aplicado conforme previsão legal e, em observância ao
princípio da legalidade, sua alteração é vedada à autoridade administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida, na parte que julgou procedente, decidiu por aplicar ao RRA o
regime de competência na tributação, uma vez que são rendimentos auferidos após o advento da
MP no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350/2010 que inseriu o art. 12-A na Lei
n° 7.713, de 1988.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 20/12/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
c) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
d) ocorrência de decadência do lançamento
e) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência aplicável ao caso
concreto
É o relatório.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.536 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723151/2012-34
5

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente auferidos
em decorrência de ação judicial.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. A matéria objeto do lançamento encontra amparo legal nos arts. 1o, 2o,
3o e 8o da Lei no 7.713/1988.
O presente lançamento utilizou a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no
7.713/88, a seguir reproduzida:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Tal forma de tributação vigorou até o advento da Medida Provisória n° 497, de 27
de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350/2010 que inseriu o art. 12-A na Lei
n° 7.713, de 1988, instituindo forma de cálculo que prestigia parâmetro de cálculo
mensal e não global, mediante a utilização de “tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos”.
Recentemente, a Lei n° 13.149, de 21 de julho de 2015, modificou o caput do art.
12-A, preservando a mesma disciplina do cálculo mensal já inaugurada com a MP
n° 497, de 2010. Confira-se a redação atual do dispositivo:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no
13.149, de 2015)
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.536 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723151/2012-34
6
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes
despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no
12.350, de 2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual
realizado por escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído
pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o,
poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do
contribuinte. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e
o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida
Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste
artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Como decorrência do §9o do acima transcrito art. 12-A, a Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.558, de
31 de março de 2015, determina (sem destaques no original):
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.536 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723151/2012-34
7
Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente
na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3o O disposto no caput aplica-se desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos
decorrentes:
I - de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios;
II - do trabalho.
O contribuinte procurou o Poder Judiciário em face da negativa administrativa do
INSS em reconhecer seu direito a aposentadoria especial. A juíza da Primeira Vara
da Comarca de Poxoréu/MT decidiu que o interessado fazia jus a esse tipo de
benefício desde 06/04/2004, data do protocolo do pedido administrativo, e
determinou que o INSS efetuasse o pagamento das parcelas vencidas de uma só
vez (fls. 167/170).
Por força dessa decisão, auferiu rendimentos recebidos acumuladamente em
16/04/2010– R$ 318.785,09, relativos ao período 04/2004 a 03/2010, perfazendo
72 (setenta e dois) meses, considerando-se a data de início estabelecida na
decisão judicial (fls. 170) e a data do efetivo pagamento (abril/2010). Como
efetuou pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 60.000,00, os
rendimentos tributáveis totalizam R$ 258.785,09.
O contribuinte reconhece que os rendimentos recebidos não são isentos de
tributação e desdobra-se em propor formas de cálculo do imposto devido. Em
seus argumentos, confunde regime de tributação do imposto de renda pessoa
física com critérios legais previdenciários utilizados na aferição do direito ao
benefício de aposentadoria especial.
O impugnante recebeu os RRA em 16/04/2010 e, em sua impugnação, afirma que,
por equívoco, declarou o total de rendimentos tributáveis - R$ 258.785,09 como
isentos e não tributáveis (fls. 251/255), quando deveria tê-los informado como
rendimentos recebidos acumuladamente. A partir de sua afirmação e do
conteúdo de sua Declaração de Ajuste Anual, conclui-se no sentido de não ter
ocorrido a opção irretratável prevista no §5o do art. 12-A da Lei no 7.713/88,
anteriormente transcrito, levando à aplicação do §7o desse mesmo artigo,
tributando-se os rendimentos recebidos acumuladamente na forma do caput.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.536 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723151/2012-34
8
Quanto à alegação de decadência, o instituto não se aplica, pois o fato jurídico
tributário ocorreu em abril de 2010 e a notificação de lançamento foi lavrada em
30/04/2012. Destaque-se que, neste ponto, demonstra a confusão acima
apontada.
Em face do exposto, é de se reconhecer que a tributação deve se dar pela regra
legal relativa ao ano-calendário de 2010, refazendo-se os cálculos da DIRPF para
ajustar seus valores com a realidade dos fatos e do direito.
Neste ponto a decisão recorrida apresenta tabela com os cálculos utilizando o
regime de competência para apurar o imposto devido (fl. 270).
Dois acréscimos se apresentam pertinentes. O primeiro é quanto ao pedido de
afastamento dos honorários advocatícios da base de cálculo. Importante esclarecer que o decote
dos honorários já havia sido realizado quando do lançamento efetuado pela fiscalização. Suficiente
ver que o valor da omissão é de R$ 258.785,09, tendo sido encontrado em conformidade com as
informações apresentadas na Complementação da Descrição dos Fatos. Colha-se:
Valor total informado em dirf pelo Banco do Brasil R$ 318.785,09, recibo de
honorário advocatícios R$ 60.000,00; valor tributável R$ 258.785,09 (318.785,09 -
60.000,00).
O segundo é de que a decisão recorrida já acolheu o pedido de aplicação do regime
de competência na forma de tributação. Não havendo, portanto, necessidade de reforma da
decisão recorrida.
Segue a DRJ quanto ao pedido de redução da multa.
Da multa de ofício
A multa de ofício foi aplicada como determina o art. 44, inciso I e §3o, da Lei no
9.430/94 e, em obediência ao princípio da legalidade, prevalece a impossibilidade
de alteração do percentual da multa, cuja fixação não constitui ato discricionário.
Quanto à alegada ofensa ao direito de propriedade, vale dizer, confisco, cabe
ressaltar que o princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição
Federal, refere-se exclusivamente a tributo, e não a multas. Além disso, a vedação
constitucional é obviamente dirigida ao legislador, a quem cabe instituir o tributo.
À autoridade administrativa – lançadora ou julgadora – incumbe a observância
dos ditames legais, em obediência ao princípio da legalidade.
A observância desse mesmo princípio impede que esta autoridade administrativa
altere o percentual de multa aplicado.
Ademais, o CARF possui entendimento sumulado, de observância obrigatória,
quanto a incidência de juros. Eis os verbetes:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.536 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723151/2012-34
9
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 346
DF CARF MF
Original